Tribunal: TJES
Processo: 5028152-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028152-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLAS ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028152-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
WALLAS ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO JÁ DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
no dia 06/09/2024 foi cobrado por serviço de Raspa Conta o valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), que nunca contatou ou solicitou.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“ Determinar a restituição, em dobro do valor de R$ 49,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso”.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, em que pretende o arbitramento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, para sua configuração de danos morais, exige-se a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a tranquilidade psíquica do indivíduo. O mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo moral, o que não se verifica nos autos.
Dessa forma, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Ademais, quanto à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, verifica-se que a própria sentença recorrida já reconheceu expressamente a sua incidência, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que esvazia o objeto do pedido recursal neste ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)